Tribunal: TJMT
Processo: 1018405-89.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018405-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALISSON JOSE NUNES DA SILVA - CPF: 076.952.141-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), ALISSON JOSE NUNES DA SILVA - CPF: 076.952.141-08 (PACIENTE), EMERSON LEANDRO MARCELINO - CPF: 018.935.609-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
– INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 149, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

“Havendo dúvida fundada acerca da higidez psíquica do réu, não se justifica o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, sob o risco de se submeter um possível inimputável à pena privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana.”

(HC n. 1018359-37.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29/1/2020).

Na hipótese, transbordam motivos objetivos extraídos tanto do fato apurado, como do histórico social e familiar do paciente, a indicar ao menos a existência de dúvida razoável quando à sua higidez mental no momento da ação tido por delituosa, a justificar a instauração do incidente de insanidade mental.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018405-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Alisson José Nunes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado. Em audiência de instrução e julgamento, foi requerida a instauração de incidente de insanidade mental, restando o pleito indeferido pela autoridade judiciária acoimada coatora.

Sustenta ser cabível o manejo do habeas corpus, pois a apelação criminal somente seria admissível em face da decisão que homologa o resultado do incidente de insanidade mental e não há previsão de recurso em sentido estrito na hipótese em debate.

Argumenta que o acusado sofre de transtornos mentais, além de ser dependente químico, o que se constataria a partir do próprio fato em apuração, na medida em que o agente teria atacado a vítima sem qualquer motivo e as testemunhas teriam mencionado estar ele fora de si e descontrolado no momento da ação.

Ademais, aduz que o réu tem histórico de agressões imotivadas, em aparente estado de loucura, pois responde a outra ação penal, sob modo de ação análogo, na Comarca de Nova Ubiratã/MT, tendo como vítimas a sua mãe e irmã.

Assevera que “
fazendo-se uma conjuntura dos fatos apurados nos dois feitos resta evidente que o paciente sofre com distúrbios/surtos, razão pela qual, por questão de ordem pública, não só recomendada, mas imprescindível é a instauração do incidente
”.

Menciona que os familiares do paciente relatam histórico de surtos agressivos desde a adolescência do preso, em especial a partir do ano de 2014, quando ele se voltou contra o próprio pai, sem qualquer explicação ou motivo aparente.

Na aludida ocasião, foi necessária a intervenção policial e do SAMU para conterem o paciente, na época adolescente, sendo “
encaminhado ao Pronto Atendimento da comarca de Rondonópolis-MT, Alisson passou por volta de 7 (sete) dias internado, sempre sobre a vigília constante dos enfermeiros, médicos, da família, e também amarrado à cama, pois em que pese estivesse contido, ainda estava totalmente descontrolado. Mesmo sob intensa vigilância, em um momento de descuido de todos, o rapaz se aproveitou da ocasião para tentar evadir-se do local, exatamente pela janela do banheiro do hospital, no entanto, a tentativa fora frustrada pela ação rápida dos funcionários do P.A. Depois de liberado, Alisson foi posto pela primeira vez em um centro de reabilitação para dependentes químicos. Desde então, o rapaz entrou em um ciclo vicioso de idas e vindas de estabelecimento como o referido, mas, todas as tentativas eram frustradas pela evolução insana dele
”.

Assim, postula a concessão de liminar, para que seja determinada a imediata instauração do incidente de insanidade mental.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 56990986).

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 57309482.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, nos termos da liminar, conforme ID. N. 58010007.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Com relatado, busca-se, em síntese, que seja determinada a imediata instauração do incidente de insanidade a fim de apurar o estado mental do paciente.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

O artigo 149, caput, do Código de Processo Penal estabelece que “
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal
”.

O juiz não é obrigado a realizar a instauração do incidente de insanidade mental simplesmente por ter sido postulado pela parte. Porém, havendo dúvidas quanto à integridade mental do acusado, é inconcebível a continuidade da ação penal sem a certeza da higidez mental do réu.

O professor
Gustavo Badaró
adverte que:

“
Obviamente, para a instauração do incidente
não é necessário que se tenha certeza da doença mental
. Havendo nos autos elementos concretos que permitam gerar no espírito do julgador uma dúvida sobre a integridade mental, será cabível a determinação da perícia (...) essa dúvida poderá surgir de sintomas que façam supor estar acometido de alguma enfermidade mental. Assim,
a existência de internações prévias
, o fato de o acusado ter sido interditado no campo civil, a constatação da inimputabilidade em exame anterior, por crime diverso,
a própria forma ou a motivação do delito
,
são fatores que poderão ser levados em conta
e, gerando um estado de dúvida, o juiz deverá determinar o exame
” (Código de Processo Penal Comentado, Revista dos Tribunais, 2018, pág. 385).

Deve-se ponderar, ainda, que o esclarecimento do estado de saúde mental do paciente é de interesse da própria coletividade, pois se efetivamente houver alguma patologia de ordem psíquica, cujo tratamento seja ignorado, não apenas o paciente, como também outras pessoas poderão ser submetidas a risco.

O histórico do paciente, devidamente documentado nos autos (ID 55927466 e 55927462), revela atos de agressões imotivadas contra seus próprios familiares (pai, mãe e irmã), ao ponto de inviabilizar a convivência familiar, desbordando em instauração de ação penal (AP n. 37-19.2020.811.0107 – Comarca de Nova Ubiratã) e instauração de medida protetiva (Autos n. 1002085-52.2020.8.11.0003 – Comarca de Rondonópolis), as quais não terão a capacidade de solucionar o problema, caso seja ele de ordem psíquica.

No caso em apuração, a denúncia sequer narra qual seria a motivação do crime, apontando apenas que “
o denunciado Alisson José Nunes da Silva, acima qualificado, foi o autor das facadas desferidas na vítima Emerson Leandro Marcelino (...) Extrai-se dos autos que após sair de um culto evangélico, a vítima dirigia-se a seu carro, quando de forma inesperada fora atacada pelo denunciado que passou a desferir vários golpes – aproximadamente seis - com uma faca
” (ID 5592759 – pág 47).

Na fase inquisitorial, a autoridade policial não teve êxito em interrogar o paciente, consignando no termo de qualificação que “
o autuado não tem condições de prestar interrogatório, visto que foi realizado entrevista preliminar na cela e apresenta fala desconexa, aparentemente sob efeito de entorpecente
” (ID 55927459, pág. 64).

A própria vítima também narrou desconhecer as razões do ataque sofrido, declarando que “
fora vítima de tentativa de homicídio
por um desconhecido
no dia 28/01/2020, às 21h25min; que relata que estava saindo de um culto religioso quando se dirigia ao seu veículo de forma inesperada
foi surpreendido por uma pessoa sem nada lhe dizer já o agredindo com uma faca
; que informa que recebeu seis golpes de faca, não foi ferido mais devido o pessoal da igreja quando percebeu foi em socorro ao declarante, que seguraram o suspeito até a chegada da polícia (...) que
o declarante afirma que desconhece os motivos que levaram aquele desconhecido a agredir com tal violência
” (ID 55927459, pág. 80).

Transbordam, portanto,
motivos objetivos
, extraídos tanto do fato apurado, como do histórico social e familiar do paciente,
a indicar ao menos a existência de dúvida razoável quando à sua higidez mental no momento da ação tido por delituosa
, a justificar a instauração do incidente de insanidade mental.

Ademais, o artigo 3º da Lei n. 10.216/2001 estabelece que “
é responsabilidade do Estado
o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
”.

A ação penal não sofrerá qualquer prejuízo com a instauração do incidente de insanidade mental. Ao contrário, se eventualmente o resultado obtido apontar para a higidez mental do paciente, ter-se-á a possibilidade de aplicação de pena, sem qualquer margem ao questionamento do resultado e da adequação da medida.

Neste sentido é a compreensão do TJMT:

“HABEAS CORPUS – ROUBO TENTADO – INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 149, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Havendo dúvida fundada acerca da higidez psíquica do réu, não se justifica o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, sob o risco de se submeter um possível inimputável à pena privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana.
”
(HC n. 1018359-37.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29/1/2020)

Ante o exposto,
defiro o pedido de liminar
, para determinar que a autoridade acoimada coatora instaure o incidente de insanidade mental, (...).

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, concedo a ordem em definitivo, para determinar que a autoridade coatora instaure o incidente de insanidade, a fim de apurar o estado mental do paciente
Alisson José Nunes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020